Tribunal: TJDFT
Processo: 0721708-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e soldos não se aplica quando o débito exequendo for de natureza alimentar, como os honorários advocatícios, equiparados por lei.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.